Tribunal: TJDFT
Processo: 0710395-23.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA. ITBI. CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO PELO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em inovação recursal se o réu revel, ao intervir no processo no estado em que se encontrava (art. 346, parágrafo único, do CPC), ou seja, após a prolação da r. sentença, não infirma os fatos alegados pelo autor, mas se irresigna contra o decisum vergastado no tocante à desnecessidade de judicialização da questão e aos ônus sucumbenciais. Preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões, rejeitada.

2. Nos termos do art. 113, § 1o, do CTN, a obrigação principal concernente ao pagamento do tributo surge com a ocorrência do fato gerador. Ademais, dispõe o art. 142 do CTN que incumbe ao Fisco verificar a ocorrência do fato gerador para proceder ao lançamento e constituir o crédito tributário, tratando-se de atividade vinculada e obrigatória.

3. Se não houve a perfectibilização de fato gerador do ITBI, pois, a despeito de formulação de pedido de consolidação da propriedade fiduciária, prenotado em 23/1/19, houve encerramento do mesmo em 11/4/19, em razão da quitação do débito pelo credor fiduciário, como certificado pelo Cartório de Registro de Imóveis, revela-se escorreita a r. sentença que declarou a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes quanto ao débito fiscal em espeque.

4. Ao promover a cobrança de tributo sem a ocorrência do respectivo fato gerador, o apelante ensejou o ajuizamento da presente ação anulatória pelo contribuinte e, dessa forma, deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, à luz dos princípios da causalidade e da sucumbência.

5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.